Tribunal: TJES
Processo: 0023700-47.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023700-47.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER CAMPOS LOUREIRO

APELADO: AGUINALDO BERMUDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023700-47.2013.8.08.0035

EMBAR
G
A
NT
E:
WAGNER CAMPOS LOUREIRO

E
MBARGA
DO
S
: AGUINALDO BERMUDES DA SILVA, RITA DE CASSIA ZAMBOM SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 7185432) que conheceu e desproveu o apelo antes manejado, mantendo a sentença proferida em sede de ação reivindicatória, que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos tanto na inicial, quanto na reconvenção, de modo a reconhecer a existência do contrato verbal de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como o preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e saldo devedor dos requeridos de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que deverá, para fins de quitação, ser acrescido de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação (já que ausente prova da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado) e juros da citação, além de débitos relacionados a taxa condominial e IPTU.

Nas razões recursais, apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois as “provas constantes dos autos comprovam que o pacto contratual iniciado entre as partes foi descumprido pelos Requeridos e diante de tal fato houve o distrato promovido pelo Embargante” e “deve ser considerado para fins de conclusão a adimplemento contratual o valor do imóvel apurado às fls. 325/369 ou novo valor apurado quando do trânsito em julgado da decisão”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Adotou-se como premissas decisórias no julgamento pretérito, entre outras, as seguintes:

- incontroversas, na hipótese, a existência do contrato de compra e venda de imóvel e do inadimplemento por parte dos adquirentes, da ordem de menos de vinte por cento;

- inexistindo cláusula resolutiva expressa, necessária é a interpelação
judicial
para que se opere a extinção do contrato (artigo 474 do Código Civil), servindo a notificação extrajudicial realizada para a constituição do devedor em mora;

- possibilidade de aplicação ao caso da teoria do adimplemento substancial e presumível a existência de boa-fé na hipótese vertente;

- ao recorrente foi assegurado não apenas o valor da diferença pendente de quitação para aquisição do bem, mas, também, o ressarcimento de despesas várias que lhe são afetas (IPTU e taxas condominiais), restabelecendo a regularidade e equilíbrio da avença visando sua conclusão.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito, inexistindo as ditas omissões e contradições.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.